Tribunal: TJBA
Processo: 8007561-15.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007561-15.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GERALDO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
JAMES MARLOS CAMPANHA, LEONE DELLANO PEREIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez formulado por Geraldo da Silva Filho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial apresentado possui validade suficiente para embasar a concessão da aposentadoria por invalidez e, ainda, se a perda da visão monocular configura, no caso concreto, incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual.

III. Razões de decidir

3.
O laudo pericial não comporta a alegação de nulidade, sendo coerente, preciso e suficiente para fundamentar a decisão, indicando expressamente a incapacidade total e permanente para o exercício da função de soldador, que demanda acuidade visual binocular, destreza manual e percepção espacial.

4. A incapacidade deve ser aferida não apenas sob a ótica médica, mas também à luz dos aspectos sociais, profissionais e ambientais, conforme preceitua a avaliação biopsicossocial prevista na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

5. A visão monocular, embora não configure incapacidade absoluta para todas as atividades, compromete, de forma definitiva, a execução da atividade específica do autor, inviabilizando a sua recolocação profissional aos 55 anos de idade, com baixa escolaridade e experiência exclusiva na função de soldador.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007561-15.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada GERALDO DA SILVA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19